Tribunal: TJSP
Processo: 1501273-53.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de significativa quantidade de maconha e cocaína com o acusado – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Fatores que, associados à prova

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de significativa quantidade de maconha e cocaína com o acusado – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do acusado – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes pertenciam ao réu e eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base readequada para o mínimo legal – Existência de apenas uma ação penal com sentença condenatória, caracterizadora de reincidência, sopesada na segunda fase da dosimetria – Má conduta social do acusado também não configurada – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Mantida a exasperação na fração de 1/6, a despeito de tratar-se de reincidência específica, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas, ante reincidência – Excesso da pena de multa – Inocorrência – A pena pecuniária guarda relação com a gravidade do delito em questão e não fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Regime fechado compatível com a conduta e com os antecedentes criminais do acusado – Recurso de apelação parcialmente provido.